Tribunal: TJDFT
Processo: 0759379-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu proceda à inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, após, à sua internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos do relatório médico. Em suas razões, alega que a internação em leito de UTI gera custos elevado, que não podem ser suportados pela apelante, uma vez que sua família não possui condições financeiras para arcar com os valores. Argumenta que em virtude de seu quadro de saúde, foi necessário a internação em leito de UTI privada, a qual deve ser custeada pelo Distrito Federal a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Em análise, verifica-se que a decisão liminar (ID 56516853) determinou: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. O recorrente não recorreu desta decisão. A presente ação foi proposta em 18/10/2023, às 11h42, e a Central de Regulação foi intimada em 18/10/2023, às 17h21, do deferimento da liminar. Consta dos autos que o paciente foi internado na UTI do Hospital São Mateus em 17/10/2023 às 15h25, tendo sido inserido no mapa de transferência de UIT da Central de Regulação e que o paciente foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital São Mateus em 17/10/2023 às21h32.

Assim, extrai-se dos autos que antes mesmo da propositura da ação o recorrente já havia sido internado em leito regulado de UTI que atendesse às suas necessidades.

IV. Com efeito, é certo que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, as provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento, tendo o recorrente buscado inicialmente a rede privada por escolha própria. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

V. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Ressalte-se que a internação do recorrente em leito regulado de UTI ocorreu antes mesmo da propositura da ação, bem como que, conforme informação de ID 56517411 - Pág. 1, não foi feita a cobrança de qualquer despesa pelo hospital privado.

VI. Precedentes: (Acórdão 1838544, 07608029720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1780536, 07307606520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares pleiteados pelo recorrente.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.